Tribunal: STF
Processo: Súmula 609
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 609

É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal.

[{"tipo": "topico", "texto": "Crime de sonegação fiscal e exigibilidade do tributoDescabe o empréstimo linear de eficácia ao referido verbete da Súmula desta Corte, que versa sobre instituto próprio, ou seja, a natureza pública da ação penal, quanto ao crime de sonegação fiscal, longe ficando de encerrar, considerado o vocábulo \"incondicionada\", o efeito de ensejar a persecução, ainda que se esteja discutindo a existência, ou não, da sonegação fiscal em processo administrativo que tem a eficácia, segundo oCódigo Tributário Nacional, de suspender a exigibilidade do tributo. Ante o quadro, concedo a ordem, ressaltando que, mais do que qualquer outro órgão, o Supremo Tribunal Federal preserva e observa os respectivos pronunciamentos, especialmente aqueles já sedimentados mediante verbete que passou a integrar, como o609, a Súmula da jurisprudência predominante.[HC 84.942, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 8-3-2005,DJde 15-4-2005.]"}]